Tribunal: STF
Processo: ARE 1361656
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CUSTEIO, PELO IRH/PE, DAS DESPESAS COM O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR (INTERNAMENTO EM HOME CARE), PACIENTE PORTADOR DE MAL DE ALZHEIMER. DEVER DO SASSEPE. REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO, PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO DO IRH-PE. 1. O SASSEPE — Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco foi criado pela Lei Complementar n° 30, de 02 de janeiro de 2001, e seu regulamento foi aprovado por intermédio do Decreto n° 23.137, de 21 de março de 2001. 2. Segundo os referidos diplomas, o sistema, gerido pelo IRH/PE, destina-se à prestação de serviços de assistência à saúde, no âmbito do Estado de Pernambuco, a determinados servidores estaduais optantes e seus beneficiários, sendo que as coberturas deverão observar as Resoluções do Conselho Deliberativo do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Pernambuco — CONDASPE, órgão de composição paritária. 3. Trata-se, pois, de sistema de adesão voluntária, cujo custeio conta com a participação dos seus beneficiários, além de contribuição fixa do Poder Executivo e variável dos demais Poderes, na proporção dos respectivos servidores aderentes, razão pela qual sua função não se confunde com a desempenhada pelo Sistema Único de Saúde (SUS), cujo acesso é universal, igualitário e independe de contribuição direta dos seus beneficiários, nos termos dos arts. 196 e 198, §1° da CF. 4. Ademais, justamente por ser um sistema de autogestão, de composição paritária, sem finalidade lucrativa e destinado a beneficiar um grupo restrito/fechado de filiados, é que as regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações travadas no seu âmago (REsp 1121067/PR, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 21/06/2011). 5. Não por outro motivo é que o Superior Tribunal de Justiça aprovou recentemente a Súmula n° 608, cancelando de forma expressa o Enunciado n° 469. Precedentes deste Tribunal. 6. Nesse contexto, ainda que os beneficiários do SASSEPE não possam ser qualificados como consumidores (na acepção tradicional de direito privado), tem-se, à luz da jurisprudência do STJ, que os mesmos não podem ficar à mercê das deliberações administrativas que optem por incluir ou excluir determinados procedimentos do âmbito de cobertura, estando, destarte, salvaguardados pelo rol de referência básica elaborado pela ANS (art. 1°, §1°, da Lei n° 9.656/1998). 7. Fixadas essas premissas, observa-se, neste caso concreto, que a imprescindibilidade do serviço solicitado resta aparentemente comprovada pelo 'laudo médico' e pelo 'receituário médico' acostados aos autos, subscritos pela Dra. Norma Lúcia de Aguiar Campos (CRM/PE 3610), do CIM - Centro Integrado de Medicina, os quais atestam que o autor/apelado necessita "em caráter de urgência de acompanhamento de Home Care, com medicamentos, assistência médica quinzenal, dieta nasoenteral e enfermagem (24 horas)". 8. De outra parte, no tocante à questão relativa à possibilidade de fixação de verba honorária em prol da Defensoria Pública quando o sucumbente for a pessoa jurídica de direito público a que ela (Defensoria) é vinculada, tem-se que é de ser aplicado o entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ ("Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"). 9. Esse entendimento veio a ser reafirmado pelo STJ em dois Recursos Especiais repetitivos (REsp 1108013/RJ e REsp 1199715/RJ). 10. E, como cediço, os pronunciamentos exarados pelo STJ em sede de recursos repetitivos vinculam as instâncias ordinárias, nos exatos termos do art. 927, III, do CPC. 11. Reexame necessário parcialmente provido, prejudicado o apelo voluntário, tão somente para excluir da sentença a quo a condenação do IRH/PE ao pagamento dos honorários advocatícios.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 5º, caput; 37, caput e inciso XXI; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Tratamento médico. Home care. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.181.976/PE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 16/5/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.124.497/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/18 e ARE nº 1.037.383/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/9/17.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente